Tribunal: TJES
Processo: 5000109-78.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-78.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO FIRME LEAO BORGES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000109-78.2022.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LEONARDO FIRME LEAO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE CORROBORA TESE DE ERRO DE MEDIÇÃO. ÓBICE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ABUSIVO. REVISÃO DO FATURAMENTO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao refaturamento da cobrança impugnada pelo consumidor, bem como ao pagamento de R$ 755,11 a título de repetição de indébito em dobro, além de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, nota-se que o Recorrido narra a ocorrência de três falhas distintas da Recorrente, a saber: i) óbice à transferência da titularidade da unidade consumidora nº 48988; ii) faturamento excessivo em relação à unidade consumidora nº 48988, com ocorrência de cobrança indevida e dúplice; iii) óbice à religação de energia da unidade consumidora nº 160505214.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, com razão o Recorrido em relação a cada uma das falhas apontadas. No que se refere à primeira, logrou êxito o consumidor em comprovar o óbice irregularmente imposto pela Recorrente à alteração de titularidade da unidade consumidora nº 48988, conforme histórico de protocolos de atendimento anexados aos autos, destacando-se no ponto a efetiva regularização do débito em aberto da instalação (diga-se, de titularidade de terceiro, de modo que não poderia justificar o impedimento da pretensão inicial do consumidor), não restando dúvidas quanto à abusividade da conduta da Recorrente no particular.

(4). No que se refere ao faturamento a maior e à cobrança dúplice indevida, nota-se que a tese autoral é corroborada pela própria Recorrente, que indica ter procedido a duas retificações do valor cobrado quanto à fatura de janeiro/2021 (ambas pagas pelo Recorrido), de modo a indicar que, de fato, houve irregularidade na apuração do consumo no período, bem como ocorreu o pagamento duplicado da cobrança, haja vista as múltiplas retificações e reemissões da cobrança administrativamente.

(5). Por fim, no que se refere ao óbice à religação de energia da unidade consumidora nº 160505214, evidente que tal negativa, sobretudo com fulcro em débito já pago pelo consumidor, também encerra patente abusividade, não restando dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da Recorrente quanto à falha em comento.

(6). Assim, compreendo irretocável o
decisum
recorrido, inclusiveno que se refere à compensação por danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)